Tribunal: TJSP
Processo: 2224030-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Agravo de instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que recebeu os embargos do executado no efeito suspensivo – A suspensão da execução se dá de forma excepcional e desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do artigo 919, § 1o, do atual CPC, não observados no caso em tela – Ausência de qualquer garantia à execução, como penhora,

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Agravo de instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que recebeu os embargos do executado no efeito suspensivo – A suspensão da execução se dá de forma excepcional e desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do artigo 919, § 1o, do atual CPC, não observados no caso em tela – Ausência de qualquer garantia à execução, como penhora, caução ou depósito - Não verificados fundamentos relevantes que justifiquem a concessão do efeito suspensivo pleiteado – Decisão reformada - Recurso provido.